Tribunal: TJDFT
Processo: 0734043-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734043-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TADEU FERREIRA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, TADEU FERREIRA BARBOSA, contra decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (autos no 0712858-18.2021.8.07.0001), determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo de 06 (seis) meses ou até que se comprove o trânsito em julgado da ação no0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília. Da análise da petição recursal, muito embora o presente recurso tenha sido intitulado “agravo de instrumento c/c pedido de tutela antecipada”, não houve qualquer pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora eventual